Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700967-95.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALMEIDA CHAVES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO ALMEIDA CHAVES (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais no 0736848-95.2022.8.07.0003 proposta pelo ora agravante em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (réu), indeferiu o pedido de perícia documental. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta relatoria (ID 46960627). Compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de mérito, ID 158638050. Verifico, ainda, que consta a interposição de apelação (ID 160038297 – da origem). Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator